Tribunal: TJBA
Processo: 0500258-53.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500258-53.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS MENEZES BRITO

Advogado(s)
:
DANIELLE ALMEIDA DE ALMEIDA, LEONARDO DAVID SAMPAIO registrado(a) civilmente como LEONARDO DAVID SAMPAIO

APELADO: Banco do Brasil SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VERIFICADA A NÃO ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500258-53.2019.8.05.0201
, em que figuram como Apelante
MATHEUS MENEZES BRITO
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da [Nome da Turma/Câmara] do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora